Tribunal: TJES
Processo: 5013023-90.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013023-90.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES e outros
RECORRIDO: ROSIMERE LARRIEU DE SOUZA ROCHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA EFETUADA POR APLICATIVO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013023-90.2023.8.08.0011

RECORRENTES: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIAO RS/ES, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: ROSIMERE LARRIEU DE SOUZA ROCHA

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA EFETUADA POR APLICATIVO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado por ambas requeridas objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a ausência de falha da prestação do serviço e que não houve erro de senha ou ativação de novos dispositivos de segurança; fortuito externo; e culpa exclusiva da vítima.

COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL aduz que não se configura conduta atípica a transação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. O entendimento jurisprudencial é firme ao definir que há falha na segurança da instituição financeira, sendo esta imprescindível ao sucesso da empreitada criminosa, fato que configura fortuito interno conducente à responsabilização objetiva do banco pelos danos materiais experimentados pelo consumidor”.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

Jurisprudência Correlata:
TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.070128-6/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2023, publicação da súmula em 14/07/2023

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ESTER VIANNA DOS SANTOS em face de NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, aduzindo que, foi vítima de golpe realizado por terceiros fraudadores os quais, por meio de mensagens eletrônicas e ligações telefônicas encaminhadas para a consumidora, promoveram a manipulação de aplicativos de internet instalados no aparelho celular da cliente, fazendo-se passar, os malfeitores, por prepostos das rés na mediação de artificiosas medidas de proteção de segurança em favor da demandante, quando, em verdade, eles estavam utilizando os dados pessoais daquela para formalização de transações

financeiras indevidas.

A autora tentou resolver administrativamente junto às rés e à autoridade policial para apuração das transações bancárias consideradas inescrupulosas..

Sobreveio sentença (id. 11161564) que resolveu a lide no seguinte sentido:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil8 para CONDENAR as rés a restituírem os valores de R$ 6.500,00 (1ª ré) e R$ 2.100,00 (2ª ré) para a autora, com correção monetária dos respectivos desembolsos (21/09/2023) até as citações (19/10/2023) pelo IPCA, de acordo com o artigo 389, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e juros de mora das citações (19/10/2023) em diante pela Taxa Selic, na forma do artigo 406, §1º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES interpôs recurso inominado (id. 11161574). Alega ausência de falha da prestação do serviço e que não houve erro de senha ou ativação de novos dispositivos de segurança; fortuito externo; e culpa exclusiva da vítima.

Irresignado, COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL interpôs recurso inominado (id. 11161581). Aduz que o valor é compatível com o perfil de consumo da parte autora, não se configurando conduta atípica a transação. Requer a improcedência da demanda.

Contrarrazões apresentadas, ao ID 11161586, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto pelas requeridas, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do recorrente,

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da recorrida, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Ora, é sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Como se tem observado, as fraudes tornaram-se práticas corriqueiras, fatos previsíveis, inerentes ao próprio risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, que não é capaz de romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, não afasta a responsabilidade civil pelo acidente de consumo.

As instituições financeiras têm o dever de garantir a segurança dos consumidores, fazendo uso de mecanismos que evitem eventuais fraudes.

Neste contexto, o prestador de serviço responde pelo dano causado ao consumidor, independentemente de ter agido com culpa ou não, se não provar as excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º do CDC (inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro) - como na hipótese dos autos.

Por oportuno, trago à colação alguns trechos da sentença:

Assim, a falta de observância deste dever de cuidado parece capaz de caracterizar vício na prestação dos correspondentes serviços bancários, dando motivação à restituição dos valores que foram descontados indevidamente da conta bancária da autora, que não lhe foram integralmente restituídos mesmo após a ciência pelas instituições financeiras de que a consumidora teria sido vítima de estelionatários.

Na mesma linha, entendo que a situação em apreço evidencia falha na prestação de serviços por parte dos bancos recorrentes, decorrente da fraude suportada pela recorrida.

A instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

O entendimento jurisprudencial é firme ao definir que há falha na segurança da instituição financeira, sendo esta imprescindível ao sucesso da empreitada criminosa, fato que configura fortuito interno conducente à responsabilização objetiva do banco pelos danos materiais experimentados por sua cliente, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR.
"GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO".
UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO. TUTELA INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY. ILÍCITO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. - O
chamado "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ.
- Verificada a irregularidade das transações efetuadas de forma fraudulenta perante a instituição financeira requerida e ausente prova da má fé do banco, merece provimento o pedido de seu cancelamento com a restituição simples dos valores cobrados do consumidor. - A regularidade de transações realizadas com outras instituições e eventuais prejuízos gerados ao consumidor, bem como a necessidade de restituição desses valores demanda ação própria contra aquelas. (Des. Rui de Almeida Magalhães). - Descontos em conta e cobrança indevida em fatura de cartão de crédito do consumidor atingido geram recomposição material em correspondente medida e dano moral indenizável. (Des. Marcelo Pereira da Silva). v.v. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima. (Des. Rui de Almeida Magalhães). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.070128-6/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2023, publicação da súmula em 14/07/2023) (sem grifos no original).

Ademais, penso que os bancos recorrentes são objetivamente responsáveis pelos danos extrapatrimoniais gerados à autora, ressaltando-se que a fraude suportada configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo réu, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), destacando-se que os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Assim, não merecem provimento os recursos, devendo a sentença impugnada ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos pelas requeridas e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)